Tribunal: TJMT
Processo: 1036916-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036916-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 704.223.381-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA EM PRESTAR INFORMAÇÕES. SOLICITAÇÃO REGISTRADA VIA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. ENCERRAMENTO ATRIBUÍDO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que não ocorreu a demora noticiada pela parte autora para a prestação de informações pelo banco, haja vista que o cancelamento dos chamados via plataforma “Consumidor.gov.br.” se deu em razão da ausência de retorno do consumidor quando das tentativas de contato.

2. Quadro probatório que não satisfaz a alegação de ineficiência na prestação do serviço.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a condenação em danos morais é devida em decorrência da má prestação de serviço, por não terem sido enviados os contratos solicitados ao banco.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036916-27.2023.8.11.0002

Polo Ativo

JONATAS VIEIRA DA SILVA

Polo Passivo

BANCO BMG SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se cabe indenização por dano moral em razão da demora do banco em prestar as informações solicitadas pela parte autora, ora recorrente.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido pela parte recorrente, verifico que não há comprovação quanto a qualquer prejuízo sofrido capaz de ensejar a condenação em dano moral.

Explico.

Em análise aos documentos juntados pela própria parte recorrente quando da distribuição da ação, verifica-se que os protocolos de n.

2022.06/00006356298 (aberto 8/6/2022 e finalizado 27/6/2022) e 2022.07/00006462145 (aberto 11/7/2022 e finalizado 26/7/2022) no site consumidor.gov têm como objeto a solicitação de informações quanto ao cartão de crédito consignado que estaria gerando descontos em sua folha de pagamento.

Em todas as reclamações, houve resposta da empresa indicando múltiplas tentativas de contato telefônico sem sucesso. Assim, não seria possível prestar as informações solicitadas sem que fosse rompido o sigilo bancário da parte recorrente.

Na reclamação de n. 2022.09/00006733361, houve resposta da empresa indicando o envio das informações solicitadas e, ainda, contendo orientações acerca do procedimento para acesso da via de contrato:

Inexiste qualquer alegação no sentido de que o método informado não foi suficiente para obtenção do referido contrato.

Na hipótese em exame, não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade da parte recorrente, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à sua paz e dignidade que justificaria a condenação em danos morais.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA EM FILA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia.

(N.U 1022028-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Assim, não havendo prejuízo que ingresse nos direitos de personalidade, não há que se falar em indenização.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça artigo 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024